Tribunal: TJDFT
Processo: 0744002-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744002-42.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA RECORRIDO: LUIZ FLÁVIO REZENDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE PROCESSUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE. EXTINÇÃO DO INCIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. DESCABIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional colocado à disposição do credor para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios de pessoas jurídicas que, agindo sob o manto da autonomia patrimonial, lesam credores imediatos na frustração de seus créditos (artigo 50 do Código Civil). 2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui-se em incidente que pode ser instaurado em qualquer fase processual (conhecimento, cumprimento de sentença ou executiva) quando observados os requisitos materiais para sua realização e dentro da dinâmica regular do contraditório e da ampla defesa, sendo desnecessária que a instauração ocorra em autos apartados, porquanto não tem natureza de processo incidental, mas sim, como referido, de incidente processual.(Art. 133 e seguintes do CPC). 3. Diante da falta de previsão legal, é incabível a fixação de honorários sucumbenciais no incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, defende a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência no incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo em relação ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, porque o entendimento da turma julgadora, sobre não ser cabível condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de “em virtude da ausência de previsão legal específica, não é cabível condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo irrelevante a qual das partes se possa imputar a sucumbência ou a responsabilidade por dar causa à instauração do incidente” (AgInt no REsp n. 2.075.977/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Assim, “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.554.534/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.536.144/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020